Tribunal: TJSP
Processo: 1007181-50.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de resolução contratual c.c. restituição de quantia paga, proposta por adquirente de imóvel, com apoio no inadimplemento contratual da alienante - Acolhimento, declarando rescindido o pacto celebrado, com condenação da ré a devolver 100% dos valores pagos - Apelo da ré insistindo na retenção de 20% dos valores pagos - Rejeição - Inexistência de previsão de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de resolução contratual c.c. restituição de quantia paga, proposta por adquirente de imóvel, com apoio no inadimplemento contratual da alienante - Acolhimento, declarando rescindido o pacto celebrado, com condenação da ré a devolver 100% dos valores pagos - Apelo da ré insistindo na retenção de 20% dos valores pagos - Rejeição - Inexistência de previsão de entrega do empreendimento - Impossibilidade de exigir do comprador que aguarde indefinidamente a conclusão das obras - Culpa exclusiva da ré configurada - Sentença mantida - Apelo desprovido.